Tribunal: TJDFT
Processo: 0014685-55.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0014685-55.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: GEUNILDES RIBEIRO BRITO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme ofício de id 25656906, o Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE proferiu sentença de extinção pelo pagamento, nos respectivos precatórios, nos termos dos documentos de id 25656907 e id 25656908, em relação tanto à dívida principal quanto aos honorários. Ressalte-se que a sentença homologou acordo direto firmado entre as partes. Intimados sobre os documentos (id 28088677), as partes deixaram o prazo transcorrer sem manifestação (id 28501402 e 28853705). Sendo assim, satisfeitas as obrigações, decreto a extinção da execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator